Tribunal: TJES
Processo: 5000066-39.2026.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-39.2026.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros
INTERESSADO: MARCIO BARBOSA DE JESUS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5000066-39.2026.8.08.9101.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVAD
OS
: MARCIO BARBOSA DE JESUS; MUNICÍPIO DE PIUMA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL. IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS. TEMA 1.234 DO STF. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por estado do
ESPÍRITO SANTO
, em
face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma (processo n.º 5000021-89.2026.8.08.0062), que deferiu a antecipação de tutela para o fornecimento dos medicamentos BUPROPIONA e CLORIDRATO DE VILAZODONA a paciente com transtorno misto ansioso e depressivo, fundamentando-se o ente recorrente na ausência de padronização dos itens e no suposto descumprimento dos requisitos fixados pelos Tribunais Superiores para a concessão de insumos fora das listas oficiais do SUS.

2. O recurso foi inicialmente processado sem a concessão da liminar pleiteada, mantendo-se a eficácia do comando agravado sob o entendimento de que os laudos médicos acostados demonstram a urgência do tratamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas ordinariamente ofertadas, seguindo-se o feito com a apresentação de contrarrazões pela parte agravada, que pugnou pela manutenção da ordem judicial em defesa de seu direito fundamental à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar, em sede de mérito recursal, se permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão da tutela de urgência na origem, analisando se a documentação médica comprova a imprescindibilidade da terapêutica e se o
decisum
recorrido está em conformidade com as teses vinculantes acerca do fornecimento de fármacos não padronizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As razões que fundamentaram o indeferimento do efeito suspensivo em sede monocrática devem ser integralmente ratificadas neste julgamento, uma vez que o agravante não logrou êxito em apresentar argumentos jurídicos capazes de infirmar a verossimilhança do direito invocado pela parte autora.

5. A prova documental carreada é robusta e evidencia que o paciente, acometido por patologia grave, já se submeteu a diversos protocolos disponibilizados pela rede pública sem obter a resposta clínica necessária, o que torna a intervenção judicial não apenas legítima, mas imperativa para a garantia do direito fundamental à vida e à saúde, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.

6. Nesse contexto, a alegação de ausência de padronização não pode prevalecer sobre a urgência do quadro clínico demonstrado, especialmente quando há prova da ineficácia das alternativas oferecidas pelo Estado.

7. A jurisprudência consolidada orienta que o Poder Judiciário deve atuar para evitar o risco de dano irreparável à integridade psicofísica do indivíduo, não sendo admissível que óbices de ordem burocrática se sobreponham à dignidade da pessoa humana.

8.
Assim, inexistindo elemento que justifique a reforma do entendimento anterior, a confirmação da decisão que garantiu o fornecimento da medicação é medida que se impõe para assegurar a continuidade do tratamento indispensável à saúde do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a integralidade da decisão objurgada. Sem honorários ou custas
ex lege
.

10
.

INTIME-SE,

NOTIFIQUE-SE

o Juízo de origem e
REMETA-SE.

VITÓRIA/ES,
[Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema]
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)